Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR. DIFAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO/2022. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO FINALMENTE DEFERIDA.
1. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, porque adstrito aos limites da decisão agravada, de maneira que as questões sobre as quais não houve pronunciamento na instância originária devem ser suscitadas no momento oportuno e apreciadas quando da análise do mérito da impetração, até mesmo para evitar a indesejável supressão de instância.
2. A Presidência de nossa egrégia Corte, no pedido de Suspensão de Segurança no 0706978/14.2022.8.07.0000, determinou a suspensão de todas as medidas liminares proferidas em mandados de segurança que têm como objeto a discussão acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL, no ano calendário de 2022.
3. Evidencia-se a probabilidade concreta da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação inverso, a justificar o indeferimento da almejada medida liminar, pois, enquanto não se chegar a um desfecho final da controvérsia, em especial sobre a constitucionalidade da exigência do DIFAL a partir de janeiro/2022, submetida ao Supremo Tribunal nas ADI (s) 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF, parcela considerável do tributo deixará de ser recolhida pela Fazenda Pública.
4. Caso a segurança seja finalmente deferida, a agravada poderá ser ressarcida pelo ente fazendário dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos, daí porque não se verifica que o ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida a justificar a sua suspensão liminar (Lei 12.016/2009, art. 7o, III).
5. Deu-se provimento ao recurso.